Tribunal: TJMT
Processo: 1026702-64.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026702-64.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT, CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
EMBARGADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, CIBELE CACIA NASCIMENTO OLIVEIRA BITTENCOURT
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACORDO APÓS ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – BAIXA DOS AUTOS – RECURSO PREJUDICADO.
A homologação de acordo que põe fim ao processo acarreta perda superveniente do objeto recursal.
Interpostos Embargos de Declaração foi dado provimento a esse Recurso.
Depois de proferido o acórdão as partes compuseram-se amigavelmente, definindo que a ré pagará à autora R$ 5.000,00 correspondentes à restituição de parte das parcelas pagas e R$ 600,00 pelos honorários advocatícios.
Homologo o acordo contido no Id n. 77402966.
Ante o pedido expresso de renúncia do prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências relativas ao cumprimento do ajuste.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator